Tribunal: TJMT
Processo: 1042006-13.2023.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042006-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR - CPF: 966.601.551-04 (APELADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 694.302.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOLINO DE SOUSA - CPF: 274.602.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON AUGUSTO PAREDES - CPF: 482.392.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ESTEVES SOUZA - CPF: 046.233.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA OLIVEIRA LOPES - CPF: 063.069.781-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(LEI N. 11.340/06
)
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
LESÃO
CORPORAL
.
POSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
CRIME DE SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
.
DELITO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PROTOCOLO
DE
PROTEÇÃO À VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
.
RECURSO MINISTERIAL. PROVAS ROBUSTAS.

CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em caso de violência doméstica, envolvendo lesão corporal e cárcere privado, praticados contra
ex-
companheira
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto de violência doméstica, contrariando a sentença absolutória de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas
pelo depoimento da vítima em sede policial, pelo
laudo pericial,
pelos
depoimentos
das
testemunhas oculares e elementos que corroboram a narrativa da vítima.

4.
“
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e
constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é corroborado por outros elementos de convicção
” (N.U 1000185-14.2020.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024).

5.
O conjunto probatório
evidencia
a ocorrência de agressões físicas contra a vítima, presenciadas por terceiros em via pública, caracterizando o delito previsto no art. 129, §

13, do Código Penal.

5. Quanto ao crime de
sequestro e
cárcere privado, as provas indicam a prática de constrangimento ilegal, configurando o delito previsto no art. 146
,
do Código Penal, em substituição à tipificação original.

7.
De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução
probatória.

6.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
do CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, com desclassificação do crime de cárcere privado para constrangimento ilegal.

Tese de julgamento
: "1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico por provas periciais e testemunhais robustas, impõe-se a condenação, ainda que haja retratação da vítima em juízo. 2. Havendo provas da privação momentânea da liberdade da vítima, sem a configuração do crime de cárcere privado, deve-se proceder à desclassificação para o delito de constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
ar
ts
. 129, §13º, 146, 148, §1º, I,
TCCR, Enunciado
Orientativo
n. 14-A
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1885851/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, j. 07/06/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
1994681/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
A
pelação
C
riminal interpost
o pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
(MT)
,
que
julg
ou
im
procedente a pretensão acusatória
absolvendo
Daniel
Crisóstomo
de Pinho Junior

pel
a
prática do
s
delito
s
descrito
s
no art. 129, §

13
,
c.c
. art. 148, §1º, inc.
I,
c.c
.
art. 69,
c.c
. art. 71,
c.c
. art. 14, inc. II, todos do Código Penal
(Id.
213800169 – p. 292-297
).

Em síntese, o Ministério Público sustenta que a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal e cárcere privado estão devidamente comprovadas, requerendo,
portanto
, a condenação do acusado
(Id. 213800178 – p. 326-335).

Em contrarrazões,
o réu
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
ministerial
(Id.
213800183 – p. 342-346
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da d. Procuradora Ana Cristina
Bardusco
Silva,
é pelo
parcial provimento do recurso ministerial, requerendo a condenação do acusado
na
s sanções previstas no art. 129, § 13
,
do Código P
enal e, no que
pertine
ao delito de cárcere privado, requer a desclassificação da conduta do acusado e a condenação
na
s sanções previstas para o tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal
(Id.
232507161
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado
pelo órgão ministerial.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
(MT)
.

a) Do pleito de condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal (
art. 129, § 13, do Código Penal):

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Porque entre às 23h de 9/12/2023 até às 9h35min de 10/12/2023, na residência comum, Bairro Sítio Farias e em via pública, na Rua Jose Barriga, 157, Bairro Jardim Santa Clara, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com o veículo automotor e com apertões e golpes, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Flávia O
liveira Lopes, causando lesões
corporais que estão descritas no laudo pericial do protocolo 0
65236/2023; e, com atos e ações
violentas, mediante cárcere privado, tentou privar a liberdade da
companheira Flávia Oliveira Lopes, conforme BOPM 2023.353403 e declarações da vítima
(...)”

(Id.

213795636
).

Sobreveio
sentença julgando
improcedente
o pedido
da denúncia
e absolvendo
Daniel
Cristostomo
de Pinho Junior
pel
a prática dos delitos descritos no art. 129, § 13,
c.c
. art. 148, §

1º, inc. I,
c.c
. art. 69,
c.c
. art. 71,
c.c
. art. 14, inc. II, todos do Código Penal
.

Inconformad
o
,

o Ministério Público
interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

Assiste razão ao
Parquet.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 213799193 – p. 08); pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.353403 (Id. 213799194 – p. 10-13); Termo de Depoimento (Id. 213799198 – p. 25-27; Id. 213795601 – p.
32-38
); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 213795600 – p. 30);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 213795607 – p. 45-47);
além das declarações realizadas em ambas as fases da persecução penal.

Como pontuado pelo Ministério Público, durante a instrução criminal ficou comprovado que, na data dos fatos, o acusado foi preso após ser flagrado agredindo a ofendida Flávia Oliveira Lopes.

Ao ser ouvida em sede policial a ofendida relatou que convive com o acusado há uns quatro ou cinco meses e que, na data dos fatos, viu Daniel com algumas mulhe
res dentro do carro e, ao abordá
-lo, ele acelerou o veículo,
atingindo a declarante
. Afirmou que após
o acusado retornar à
residência do casal, começaram a discutir e, em certo momento,
ele passou a agredi-la, “
desferindo murros nas costas, na cabeça e a enforcou, grudando por trás em seu pescoço e a arrastando
”
.
Relatou
,
ainda
,
que
ao dizer que iria para a residência de sua genito
ra, Daniel começou a persegui-la
,
colocando-a
à

força dentro do carro e, em determinado momento, ao conseguir descer do veículo, mesmo com ele em movimento,
“Daniel parou o carro e novamente começou a agredir a declarante, grudando nas costelas e nos braços”
(Id. 213795603 – p. 36-37).

Embora tenha alterado sua versão perante a autoridade judicial,
ressai dos
autos que parte das agressões
ocorre
u
em via pública
, sendo
presenciada
por populares, alguns dos quais foram ouvidos durante a instrução criminal.

Em juízo, realizou-se a oitiva da testemunha
Denilson
Augusto Paredes, morador que se encontrava na via pública no momento dos fatos
e foi
o responsável por acionar

a Polícia Militar, via CIOSP, e que presenciou as agressões, ouvindo o acusado dizer à ofendida que
“se ela não voltasse, ele ia apodrecer na cadeia, mas ia matar ela”
. Vejamos:

“Que o ocorrido foi na frente da minha casa. Que esteve na delegacia no mês de dezembro de 2023.
Que confirmo o depoimento feito na delegacia.
Que se não me engano era um domingo, eu estava colocando uma cadeira de fio na sombra de uma árvore que tem em frente de casa, quando comecei a ouvir uma gritaria na esquina. Que era o início da parte que eu
vi,
que
muitas pessoas da vizinhança viu
, das agressões e dos gritos desse rapaz... Que começou a gritar com uma moça. Que eu e os vizinhos combinamos de ligar para a polícia. Que eu liguei, que a moça que me atendeu, me orientou. Que disse que não era para eu desligar, para eu acompanhar, para eu chamar mais gente para acompanhar, para cercar carros na rua
(...) Que
eu fiquei acompanhando e conversando com a policial. Que tinha um policial que estava de folga
dominando ele
. Que a moça
tava
passando mal.
Que, em síntese, a moça fugiu do carro dele, ele foi atrás e tentou empurrar ela a força no carro de volta. Que bateu o corpo dela, parte lateral do corpo dela, na porta do carro, várias vezes
(...) Que
eram uns 30 metros de distância de mim, era nítido.
Que eu não lembro o nome da
moça
mas, ele gritava o nome dela e para ela voltar para o carro. Que teve um dado momento em que ele
ameaçou ela
de morte. Que ele disse que “se ela não voltasse, ele ia apodrecer na cadeia, mas ia matar ela”. Que isso eu lembro muito bem, foi muito chocante. (...) Que ela
tava
em estado de choque, que estava dominada pelo pavor, assim, sabe (...). Que ela saiu meio que cambaleando, andando meio a esmo. Que até ele
cercou ela
novamente. Que abriu a porta do carro, ela não desceu de pé.
Que saiu meio que engatinhando. Que
levantou
e foi andando. Que não sei, meio que fugindo
. Que eu acho que era um domingo (...).
Que nesse momento em que ele tentou
recoloca-la
dentro do carro, ele batia o corpo dela. Que ele queria dobrar ela a força e nesse momento ele
acertou ela
. Que o que nós vimos depois, observando, eu e todo mundo, que ela tinha arranhões, que não era... Que tinham outras machucadoras que, certamente, já vinham de um pouco antes.
Que
mas, nesse momento de tentar colocar ela a força dentro do carro, ele bateu o corpo dela no carro várias vezes, que eu vi bem. Que gritava com ela, aterrorizava o tempo inteiro
. Que eu vi uma vez a ameaça de morte. Que foi quando ela desceu do carro, tentando correr. Que ela tentava, meio cambaleava, meio escapando dele. Que teve uma hora em que ele olhou, ela fugindo, ele falou: eu vou apodrecer na cadeia. Não exatamente nessas palavras, mas dizia claramente, tinha noção que ele iria para a cadeia, mas se ela não voltasse para o carro, ele iria matar ela. Que confirma todo o depoimento da polícia.
Que foi aterrorizante, várias pessoas testemunharam (...).
Que foi muito feio
(...). Que todo mundo percebeu que poderia aconteceu algo com moça e que precisariam tirar ela dela. Que foi um entendimento geral. Que precisava separar os dois e tirar a moça
” (grifos meus).

Antônio Marcolino de Souza, em juízo, além de ratificar as declarações prestadas em sede policial, relatou:

“(...) Que se lembra do que falou e que é verdadeiro o que foi falado lá. Que os fatos aconteceram de manhã. Que
tava
na minha moto. Que a violência foi tão grande que a mulher atravessou na frente da minha moto e eu desviei dela. Que eu nunca vi uma violência daquele jeito. (...)
Que eu
vi ele
, tipo assim, querendo espancar ela, bravo com ela, empurrando,
puxando ela
para levar para o carro e ela sem querer ir.
(...) Que eu
vi ele

puxando ela
. Que eu
vi ele
forçando para ela entrar no carro (...).
Que eu vi a
policia
militar chegando. Que
tava
até saindo um pouco de sangue do corpo dela. Que sangrava meio no rosto. Que ela
tava
com ralado nos braços, nas pernas. Que o pessoal
segurou ele
. Que a mulher
tava
querendo escapar dele. Que me deu
uma dó tão grande
dela
(...). Que ela estava chorando. Que ele
puxava ela
pelo braço,
obrigando ela
entrar dentro do carro (...)”
(grifos meus)
.

No caso dos autos,
além dos depoimentos das testemunhas, há
Laudo de Exame de Corpo de Delito
que aponta
a existência de
múltiplas
esquimoses
, edemas, escoriações, registrando, além da
ofensa à integridade física
,
e
que “
as lesões descritas foram produzidas por instrumentos com ações contundentes; com exceção da equimose esverdeada, apresentam nexo temporal e causal com os fatos historiados
”
(Id.
213800167 – p. 282-289
).

E
m
casos de violência doméstica, o depoimento da ví
tima possui especial
relevância sobre outras provas e
apesar de Flávia alterar, em juízo,
a vers
ão dada na delegacia, os fatos narrados
em sede policial são
corroborados pelas declarações das testemunhas
oculares
e pela perícia técnica.

Cabe ressaltar que o fato de a vítima

assumir
a culpa pela discussão,
alterando suas declarações,
não é suficiente para anular
as demais provas
produzidas durante a instrução criminal,
ainda mais quando todas elas comprovam
, sem sombra de dúvidas,
a prática delitiva
.

Não obstante estarmos diante de um momento histórico em nosso País, com um levante no sentido de proteger mulheres vítimas de violência
e feminicídio
,
inclusive com Protocolo neste sentido editado pelo CNJ,
quando há temor, dependência ou se reata a relação, algumas mulheres tendem a modificar suas versões com vistas a
proteger o agente causador das violências contra elas perpetradas.

Porém, e
m situações análogas
,
esta c. Câmara, em mais de uma oportunidade,
decidiu:

“(...) 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.
02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial”. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/
2024
)
.

“(...) 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

In
casu
,
o depoimento da vítima
em sede policial
e o relato das testemunhas oculares, como
Denilson
Augusto Paredes e Antônio Marcolino de Souza, foram consistentes e corroboraram a
autoria e
materialidade dos fatos.

Repiso que

Denilson
descreveu com detalhes as agressões que ocorreram em via pública e confirmou seu depoimento feito na delegacia, enquanto
Antônio
relatou a brutalidade dos atos, destacando a violência física sofrida pela vítima. Esses relatos se mantiveram congruentes em juízo, reforçando a veracidade dos acontecimentos.

Concluo que o conjunto prob
atório é robusto e consistente e, portanto, condeno
Daniel
Crisóstomo
de Pinho Junior
pela prática do
delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em desfavor da ofendida Flávia Oliveira Lopes
.

R
essalto
que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

b) Do pleito de condenação do acusado pela prática do delito de sequestro e cárcere privado
, na modalidade tentada
(
artigo 148, §

1º, inciso I,
c
.
c
.
artigo 14, inciso II,

ambos do Código Penal
):

Em suas razões, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu
pel
a prática delitiva de sequestro e cárcere privado (Id. 213800178).

Instada a manifestar, a d. Procuradoria-Geral da Justiça
requereu a desclassificação da conduta do acusado para o delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, do Código Penal.

Aduz que as provas produzidas nos autos
“são insuficientes para demonstrar que o acusado teve a intenção de tentar privar a liberdade de locomoção de Flávia”
, porém comprovam
“que o recorrido forçou a vítima a adentrar no seu veículo, como atestado pelos depoimentos testemunhais acima descritos”
(Id. 232507161)
.

Assiste razão
à
d. Procuradoria.

O crime de sequestro e cárcere privado visa proteger a liberdade de locomoção do indivíduo, que se traduz no direito de ir e vir
,
e
,
para sua
caracterização, é imprescindível comprovar que o agente atuou com a intenção de restringir a liberdade da vítima por um
período de tempo
juridicamente relevante.

A propósito:

“(...).
2. O crime de sequestro/cárcere privado, tipificado no art.148 Código Penal, exige para a sua configuração a restrição da liberdade de ir e vir da vítima, sendo, assim, um crime permanente.
Por outro lado, o delito de constrangimento ilegal, descrito no art. 146 do mesmo códex, possui a natureza de crime instantâneo. 4. No caso, o paciente constrangeu a vítima a adentrar no porta-malas de seu veículo automotor (por cerca de 30 minutos), mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, assumindo a direção do automóvel para praticar um novo delito de roubo. Assim, a conduta do paciente extrapolou o mero constrangimento ilegal, o que comprova o acerto do acórdão impugnado que tipificou a conduta como cárcere privado. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 395.978/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
30/04/2018) (grifos meus).

Como pontuado
pela d. Procuradoria
, as provas produzidas durante a instrução criminal não são suficientes para comprovar que o acusado possuía a intenção de privar a vítima de sua liberdade, porém
comprovaram
que o acusado forçava a vítima, contra a sua vontade, a entrar no seu veículo
, situação que se amolda ao previsto no art. 146, do Código Penal.

O delito de constrangimento legal se encontra assim tipificado:

“Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda”.

No caso dos autos, a conduta do réu no sentido de obrigar a vítima a entrar
no carro
, tendo
pleno
conhecimento
da
sua
recusa
,
o que
n
ão ficou
comprovada apenas pelas declarações da
ofendida
, mas
também
pelas testemunhas oculares ouvidas durante a instrução criminal. Para evitar duplicidade, transcrevo abaixo
apenas parte
das declarações prestadas em juízo, as quais confirmam a atuação do réu.

“
(...)
Que abriu a porta do carro, ela não desceu de pé. Que saiu meio que engatinhando. Que
levantou
e foi andando. Que não
sei,
meio que fugindo.
Que eu acho que era um domingo (...). Que nesse momento em que ele tentou recolocá-la dentro do carro, ele batia o corpo dela. Que ele queria dobrar ela a força e nesse momento ele
acertou ela
. Que o que nós vimos depois, observando, eu e todo mundo, que ela tinha arranhões, que não era... Que tinham outras machucadoras que, certamente, já vinham de um pouco antes.
Que
mas, nesse momento de tentar colocar ela a força dentro do carro, ele bateu o corpo dela no carro várias vezes, que eu vi bem. Que gritava com ela, aterrorizava o tempo inteiro. Que eu vi uma vez a ameaça de morte. Que foi quando ela desceu do carro, tentando correr
” (Trecho das declarações de
Denilson
Augusto Paredes)
(grifos meus).

“(...)
Que eu
vi ele
, tipo assim, querendo espancar ela, bravo com ela, empurrando,
puxando ela
para levar para o carro e ela sem querer ir. (...) Que eu
vi ele

puxando ela
. Que eu
vi ele
forçando para ela entrar no carro
(...)” (Trecho das declarações de Antônio Marcolino de Souza).

Assim, restou plenamente comprovado que o acusado agiu com o propósito deliberado de coagir a vítima a realizar algo que contrariava sua vontade, impondo
, de forma arbitrária,
a Flávia uma conduta específica e determinada, de modo que, em um ato de resistência, ela chegou a se lançar do carro em movimento.

Po
rtanto, desclassifico o crime previsto no
artigo 148, §1º, inciso I,
do Código Penal,
condenando o
r
éu
Daniel
Crisóstomo
de Pinho Junior

pela prática do crime
previs
to no art. 146, do Código Penal.

c) Do pleito de indenização por danos morais e
mate
ria
i
s em favor da vítima Flávia Oliveira Lopes:

Em relação à fixação de indenização em favor da vítima pelos danos morais e materiais sofridos,
assiste razão ao Ministério Público.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex
vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5. Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

No âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A
,
da TCCR, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Por fim, ressalto que eventual retratação da vítima em juízo não tem o condão de afastar a indenização devida, pois
o bem jurídico tutelado (direitos da

personalidade) já sofreu violação quando da consumação da infração penal.
Além disso, o afastamento do direito à indenização apenas seria possível caso a ofendida manifestasse, expressamente, a renúncia ao seu direito
patrimonial
, contexto que não se verifica nos autos.

Sobre o tema, apresento os seguintes julgados:

“(...)
4. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "
in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. Por esta razão, é absolutamente
desinfluente
para a constatação do dano moral que réu e vítima tenham reatado o relacionamento após as desavenças judicializadas
. 5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023) (grifos meus).

“(...)
5.
Sendo o dano moral é inerente aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher e, tendo em vista
que o Ministério Público tem legitimidade para requerer a correspondente reparação pecuniária. A ausência de manifestação pessoal da vítima, acerca do interesse na medida, não invalida sua concessão
. 6. O valor indenizatório deve levar em consideração a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e a finalidade não exauriente da medida na esfera criminal, bem como o montante usualmente adotado pela jurisprudência, devendo ser reduzido em caso de excesso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07027404320228070002 1924247, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/10/2024)
(grifos meus).

Com essas razões, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais a título de
danos morais
, a serem pagos em favor da vítima Flávia Oliveira Lopes.

d) Da dosimetria da pena do réu:

d
.1) Do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP):

O acusado foi condenado à sanção prevista no art.
129, § 13, do
Código Penal. A pena cominada ao tipo penal é de
01 (um)
a
04 (quatro)
anos,
de reclusão.

Na primeira fase dosimétrica,
necessária a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade
.

É certo que a referida vetorial possui relação com a reprovação social que o crime e
a conduta d
o seu autor merecem
a atenção pelo ato
praticad
o
.
Pel
o depoimento das testemunhas, tenho que o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente merece ser aumentado, pois além das testemunhas registrarem uma agressividade exacerbada por parte do acusado, comprovou-se que
as
agressões ocorreram em via pública, circunstância que demonstra que o agente não ficou, minimamente, coagido com a presença ou
à
s reações dos populares.

Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu é
multireincidente
, razão pelo qual utilizo os autos da ação penal n. 0009572-64.2018.8.11.0002, para valoração negativa.

As demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP, são inerentes ao tipo penal.

Para valoração das circunstâncias, em consonância com a jurisprudência prática, adoto a fração de 1/6 para cada uma delas, fixando a pena-base em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço
a agravante da reincidência (art.
61, inc. I, do CP
).

Em consulta ao sistema SEEU,
esta Relatoria constatou
que
,
além da condenação utilizada para valoração negativa
dos antecedentes, o réu ostenta mais 06 (seis) condenações criminais (0001258-68.2002.8.11.0042; 0018356-85.2010.8.11.0042; 2696329-04.2008.8.13.0024 (MG); 5476032-69.2009.8.13.0024 (MG); 0022023-40.2014.8.11.0042; 1029608-71.2022.8.11.0002).

Sobre o tema, n
ecessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de
06
(
seis
) condenações anteriores
aptas a ensejar a reincidência,
imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/2 (metade) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC nº 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n.
0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Por essas razões, encontro a pena em formação de 02 (dois) anos, de reclusão.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena de
02 (dois) anos, de reclusão
,
tornando-a definitiva.

Como fundamentado nos autos,
trata-se de acusado
multireincidente
e estão presentes
circunst
âncias
desfavoráveis ao r
éu. Portanto, nos moldes
art. 33, §
3
º, do Código Penal, fixo o regime
fechado
para início do cumprimento de pena.

d
.2
) Do crime de
constrangimento ilegal
(art.
146,
do CP):

Estando o
acusado condenado à sanção prevista no art.
146,
do
Código Penal
, necessária a dosagem da reprimenda
. A pena cominada ao tipo penal é de
03 (três) meses

a
01 (um)

ano
,
de
detenção
.

No que
pertine
ao delito de constrangimento ilegal, n
a primeira fase dosimétrica,
valoro negativamente a circunstância dos
antecedentes
em razão da condenação decorrente da Ação Penal n. 0009572-64.2018.8.11.0002.

As demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP, são inerentes ao tipo penal.

Para valoração das circunstâncias, em consonância com a jurisprudência prática, adoto a fração de 1/6 para cada uma delas, fixando a pena-base em
0
3
(três) me
ses e 15 dias
, de detenção.

Na segunda fase, reconheço
a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Como já pontuado, em
consulta ao sistema SEEU, esta Relatoria constatou que, além da condenação utilizada para valoração negativa dos
antecedentes, o réu ostenta mais 06 (seis) condenações criminais (0001258-68.2002.8.11.0042; 0018356-85.2010.8.11.0042; 2696329-04.2008.8.13.0024 (MG); 5476032-69.2009.8.13.0024 (MG); 0022023-40.2014.8.11.0042; 1029608-71.2022.8.11.0002).

Sobre o tema, n
ecessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

Desse modo, tendo em vista a presença de
06
(
seis
) condenações anteriores
aptas a ensejar a reincidência,
imperioso o redimensionamento da fração aplicada na pena intermediária para 1/2 (metade) para negativar a agravante.

Nesse sentido:

“(...) Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações (TJSC, AC nº 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. em 23.11.2017) ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS” (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019326-73.2018.8.24.0000, de Blumenau, rel. Luiz Antônio
Zanini

Fornerolli
, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019).

Por essas razões, encontro a pena em formação de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
, de
detenção
.

Já na
terceira fase
, considerando a inexistência de causa de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
, de
detenção.

Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar 02 (dois) anos, de reclusão, mais
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias
, de
detenção,
que
torno
definitiva
.

Como fundamentado nos autos, trata-se de acusado
multireincidente
. Portanto, nos moldes
art. 33, §
3
º, do Código Penal, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena para o crime punidos com reclusão, fixo o regime
fechado
, considerando o disposto no § 3°, do artigo 33, do Código Penal
,
e,
para o crime punido com pena de detenção
,
fixo o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33,
caput,
segunda parte, do Código Penal.

Ademais, considerando que o caso de cumulação de penas de detenção e reclusão, o Juízo da Execução deverá executar primeiro a pena de reclusão e
,
logo após
,
a de detenção.

Com essas considerações
,
em
parcial
consonâ
ncia com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado d
e Mato Grosso
,
julgando
parcialmente procedente
s
os pedidos da exordial e
condenando

o acusado
Daniel
Crisóstomo
de Pinho Junior nas sanções previstas no art. 129, § 13,
c.c
. art. 146,
caput
,
c.c
. art. 69, todos do Código Penal
, impondo à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024